Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1003205-36.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA.
Recorrido: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Data do Julgamento: 05/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE BICICLETA DEIXADA NO ESTACIONAMENTO DO EMPREGADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrente em razão do furto de sua bicicleta, ocorrido no momento em que estava estacionada nas dependências da empresa recorrente, situação que configura violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.
2. O empregado da empresa que utiliza o estacionamento ofertado pelo seu empregador tem direito à indenização em razão de furto de sua bicicleta, tendo em conta o dever de custódia assumido e a ausência de vigilância eficaz.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4. Restando demonstrado o prejuízo suportado pelo recorrente, a indenização a títulos de danos materiais é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003205-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 072.831.661-73 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0001-40 (RECORRIDO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE BICICLETA DEIXADA NO ESTACIONAMENTO DO EMPREGADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No presente caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrente em razão do furto de sua bicicleta, ocorrido no momento em que estava estacionada nas dependências da empresa recorrente, situação que configura violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.

2.

O empregado da empresa que utiliza o estacionamento ofertado pelo seu empregador tem direito à indenização em razão de furto de sua bicicleta, tendo em conta o dever de custódia assumido e a ausência de vigilância eficaz.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4.

Restando demonstrado o prejuízo suportado pelo recorrente, a indenização a títulos de danos materiais é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021